Tribunal: TJMT
Processo: 1037831-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037831-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDA SILVA PRUDENCIO DE DEUS E MOURA - CPF: 621.695.721-04 (RECORRENTE), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. PRAZO NORMATIVO. CONSTITUCIONALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação indenizatória por interrupção no fornecimento de energia elétrica, julgada improcedente em primeira instância e mantida por decisão monocrática, por cumprimento do prazo normativo da ANEEL. Agravo Interno interposto pela reclamante, sustentando divergência jurisprudencial e requerendo retratação ou submissão ao colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a observância do princípio da dialeticidade recursal no Agravo Interno; (
ii
) o cabimento da decisão monocrática proferida pelo relator; (
iii
) a configuração de dano moral por interrupção no fornecimento de energia elétrica quando a concessionária cumpre o prazo normativo da ANEEL e não há prova de dano extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno observou o princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ao sustentar divergência jurisprudencial e a ocorrência de dano moral.

4. A decisão monocrática proferida pelo relator, com base no art. 932 do Código de Processo Civil, é constitucional e não viola os princípios da segurança jurídica, contraditório, ampla defesa ou duplo grau de jurisdição, pois a lei permite tal julgamento em casos de jurisprudência pacificada e a manifestação da parte contrária é oportunizada.

5. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de interrupção no fornecimento é objetiva, mas é afastada quando há comprovação de excludentes de responsabilidade ou quando o restabelecimento ocorre dentro do prazo normativo estabelecido pela ANEEL.

6. A mera interrupção do fornecimento de energia elétrica, por si só, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral, especialmente quando a concessionária cumpre os prazos normativos e não há comprovação de prejuízo extraordinário ou ofensa a direitos da personalidade que causem grave sofrimento ou angústia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática proferida pelo relator, com base no art. 932 do Código de Processo Civil, é constitucional e não viola os princípios processuais ou constitucionais, desde que observados os requisitos legais para sua prolação e a jurisprudência pacificada sobre a matéria. 2. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, quando o restabelecimento ocorre dentro do prazo normativo da ANEEL e não há comprovação de dano extraordinário ou ofensa a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável. 3. O princípio da dialeticidade recursal é observado quando as razões do recurso impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, XXXVI, LV, da Constituição Federal; Art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 932 do Código de Processo Civil; Resolução 1.000/2021 da ANEEL (Art. 362, IV); Súmula 30 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018,
DJe
de 14/08/2018. STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023,
DJe
de 19/05/2023. STJ, REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/03/2018. TJ-MT, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024. TJ-MT, N.U 1079158-67.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, publicado no DJE 16/04/2025. TJ-MT, N.U 1008455-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/09/2024, publicado no DJE 30/09/2024.

TJ-MT, N.U 1000232-37.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1037831-45.2024.8.11.0001

Agravante:
APARECIDA SILVA PRUDENCIO DE DEUS E MOURA

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

APARECIDA SILVA PRUDENCIO DE DEUS E MOURA
ajuizou reclamação indenizatória em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante d
o cumprimento do prazo normativo da Aneel pela parte reclamada
.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que a decisão monocrática diverge de julgados já proferidos por esta própria Turma Recursal e por outros tribunais, em casos idênticos, nos quais se reconheceu o dano moral por interrupção pontual e prolongada no fornecimento de energia elétrica. Requereu, a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto e, caso não seja reconsiderado, seja submetido à apreciação do
c
olegiado da Terceira Turma Recursal.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida
, bem como que
o agravo interno não observou o princípio da dialeticidade recursal.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade)

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de refo
rma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ
AgInt
no REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados p
ela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi c
omprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Em análise do caso concreto, nota-se que a decisão monocrática objurgada negou provimento ao recurso interposto, com o argumento de que a parte reclamada
apresentou

provas de que a suspensão

foi

decorrente da necessidade de manutenção da rede e que o
restabelecimento
da energia não extrapolou o prazo normativo.

Embora a parte
agrava
da tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, n
o agravo interno
a parte
agravante
sustentou que a decisão proferida diverge de julgados já proferidos por esta Turma Recursal em casos idênticos, sendo devida a indenização por danos morais, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Constitucionalidade da Decisão Monocrática.

Embora, em regra, os recursos interpostos em face da sentença devem ser julgados pelo colegiado, o art. 932 do CPC prevê a possibilidade do relator, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (inciso III), bem como negar-lhe ou dar-lhe provimento, quando houver jurisprudência pacificada sobre o assunto (incisos IV e V).

Neste contexto, a decisão monocrática do relator, quando observar o disposto no art. 932 do CPC, não viola a constituição.

A decisão monocrática nestas condições não viola o Princípio da Segurança Jurídica (art. 5o, XXXVI, CF), pois não prejudica o direito adquirido, ato jurídico perfeito ou a coisa julgada. Considerando que não há nenhum direito subjetivo definitivamente incorporado ao patrimônio jurídico da parte reclamante não há direito adquirido. De igual forma, não há o preenchimento dos pressupostos legais para o surgimento dos efeitos para se afirmar que houve violação do ato jurídico perfeito. Por último, considerando que ainda não há decisão judicial que não caiba mais recurso, não há como afirmar também que houve violação a coisa julgada.

A decisão monocrática também não afronta o Princípio do Contraditório (art. 5o, LV, CF), pois antes de ser proferida foi oportunizado a manifestação da parte contrária. Igualmente não há afronta ao Princípio da Ampla Defesa (art. 5o, LV, CF), pois na fase de instrução já foi encerrada oportunizando as partes a produção de todas as provas que entendesse necessárias.

Não há ainda qualquer prejuízo ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição (art. 5o, LV, CF), pois a decisão monocrática foi proferida por um grau de jurisdição superior ao que a sentença foi proferida.

Portanto, a decisão monocrática agravada observou o disposto no art. 932 do CPC.

Mérito do Agravo

Interno.

A parte
reclama
nte
, ora
agravante,

alegou que a decisão monocrática diverge de julgados já proferidos por esta própria Turma Recursal, em casos idênticos, nos quais se reconheceu o dano moral por interrupção pontual e prolongada no fornecimento de energia elétrica.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

"(...) No caso concreto, a parte reclamante alegou que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em sua unidade consumidora, indevidamente, por aproximadamente 8 horas. A parte reclamada apresentou provas de que a suspensão foi decorrente da necessidade de manutenção da rede, em razão de ter sido "encontrado um condutor rompido na chave faca" (ID 268379273/PJe2, pág. 5). Nesse contexto, verifica-se que a concessionária do serviço público não extrapolou o prazo normativo, porquanto, nesta situação, a
Resolução 1.000/2021 da ANEEL estabelece que o serviço deverá ser restabelecido em até 24 horas (art. 362, IV). Portanto, no caso, não há como reconhecer a prática de conduta ilícita pela parte reclamada (...)".

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de interrupção no fornecimento de energia é objetiva, sendo afastada apenas mediante comprovação de excludentes de responsabilidade, conforme o art. 14, §3o, do CDC.

Para evidenciar o entendimento jurisprudencial pacificado utilizado na decisão monocrática, cito outros julgados que demonstram a unicidade do posicionado dos membros desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO -AÇÃO INDENIZATÓRIA- CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR 16H ––– ÔNUS DA PROVA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória, ora Recorrente, alega falha na prestação de serviço em decorrência da interrupção no fornecimento de energia por problemas técnicos 2. Sentença de improcedência. 3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) A esse respeito, não se tratando de suspensão indevida, a Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, em seu art. 362, IV, estabelece o prazo de 24 horas para a religação nesses casos: "Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção: IV - 24 (vinte e quatro) horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana." Cabe ressaltar que os protocolos administrativos colacionados à exordial não evidenciam a suspensão do serviço por período superior ao apontado pela concessionária, posto que sequer foram emitidos em atendimento realizado pela autora, mas por terceira pessoa (de nome CLAUDIA) e referente a outra unidade consumidora. Dessa forma, não verifico nos autos qualquer falha na prestação de serviço por parte da reclamada. Quanto aos danos morais, a mera interrupção do fornecimento elétrico, por si só, não é suficiente para ensejar indenização, cabendo à parte reclamante a comprovação dos supostos danos extrapatrimoniais alegados, o que não fez, não colacionando qualquer documentação nesse sentido. Com efeito, não obstante admitida a responsabilidade da reclamada pelo evento, verifica-se que a reclamante não noticia nenhum prejuízo eventualmente suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em dano moral indenizável. Importante salientar que, na hipótese dos autos, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela ausência do fornecimento de energia elétrica por menos de vinte e quatro horas, sem que tenha sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave
sofrimento ou angústia Salienta-se
que não se está a concluir pela ausência de aborrecimento com o evento. É inegável que a reclamante enfrentou dissabores. O que não se verifica é que tais dissabores tenham sido motivo de profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade. Assim, ausentes circunstâncias específicas que permitam aferir a violação de algum direito da personalidade da parte autora, o pedido de compensação por danos morais não procede. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 269, I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pleito. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95(...)” (...) (N.U 1079158-67.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, publicado no DJE 16/04/2025)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO PELO PERÍODO TOTAL DE 98 HORAS - ZONA RURAL - RESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência na zona rural, “Comunidade São Benedito”. 2. Não restou comprovada nos autos a suspensão do fornecimento de energia pelo período total de 98 (noventa e oito) horas, no período de 28/12/2023 a 02/01/2024, e, que a empresa não tenha agido fora do prazo previsto na Resolução 414/2010, da ANEEL, com o envio de equipe para a solução do problema identificado, em região de difícil acesso. 3. A teor do disposto no artigo 176, I e II, da Resolução 414/2010, da ANEEL, houve restabelecimento dos serviços de energia elétrica em prazo razoável, visto que não ultrapassou o limite de 48 (quarenta e oito) horas. 4. Os fatos descritos nestes autos certamente causaram dissabores ao consumidor, mas não há evidências que tais dissabores ensejaram profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa. 5. Desta forma, como não restou demonstrada qualquer violação de direito de personalidade da parte consumidora a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável. 6. Recurso conhecido e provido. (N.U 1008455-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/09/2024, publicado no DJE 30/09/2024)

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. FATO FORTUITO. RCABO ROMPIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, o Reclamante, ora recorrente, sustenta que é titular da UC n° 6/702650-3 e que em 22/01/2023, por volta das 00h, houve uma oscilação de energia elétrica no imóvel, tendo que desligar todos os eletrodomésticos para evitar danos materiais. Afirma que entrou em contato com a Ré para relatar o problema (protocolo n° 9317623639) e novamente as 12h (protocolo no 9317640315), contudo, o serviço foi restabelecido somente as 13h, ou seja, ficou sem energia elétrica em sua residência por quase 13 (treze) horas. 2. Afirma que registrou reclamação no Procon e que ingressou com a presente ação para que a Reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral, ante os transtornos lhe acarretado. 3. Em contrapartida, a concessionária Ré sustenta que a interrupção ocorreu por motivo alheio a sua vontade, tendo em que vista que os fatos narrados foram ensejados pelo rompimento de cabo de alta tensão e que tomou conhecimento dos fatos às 05h47min, tendo enviado equipe técnica às 10h28 e solucionado o intercorrência às 13h23min, conforme tela sistêmicas do chamado. 4. Analisando os autos, em que pese a alegação Autoral de que ficou por quase 13 horas sem o fornecimento de energia elétrica, resta demonstrado que o fato ensejador decorreu do rompimento de cabo de alta tensão, situação que, em tese, configura fato fortuito externo, portanto, excludente de responsabilidade do dever de indenizar. 5. Ademais, caso não restasse comprovada a ocorrência de caso fortuito hábil a configurar excludente de responsabilidade, verifico que, no presente caso, o Recorrente não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia. 6. “Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/03/2018) 7. Deste modo, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, tendo em vista que a consumidora não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável. 8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95. 9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. Valmir
Alaércio
dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1000232-37.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência daTurma Recursal, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025